Tribunal: STF
Processo: Rcl 51094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada em favor de Marcelino Nunes dos Santos em face de decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Adjunto Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresópolis/RJ, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 
    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que o reclamante está preso provisoriamente desde 09.06.2021 e que em audiência de custódia, realizada no dia 09.06.2021, teve negado o pedido de retirada das algemas.
    Afirma que foi submetido à constrangimento desnecessário, tendo em vista que não houve comprovação de que seja pessoa violenta, “pelo contrário, as provas demonstram que ele é que fora agredido pela suposta vítima, bem como, esta sim, atentou contra a sua vida, ao lhe aplicar cinco tiros, em lhe desfechar uma facada.” (eDOC 1, p. 5)
    Acrescenta que “o parco fundamento de que seria parca a estrutura de segurança daquele Fórum, com reduzido número de policiais, naquele momento dois, quando é sabido que o fórum tem uma estrutura de 16 policiais e, o diminuto tamanho do recinto, e o número de pessoas partícipes do ato, que não justifica a medida, visto que, se trata de homem com 60 anos, que em momento algum tentou agredir ninguém, tentou fugir e, teve sua segurança e a de terceiros ameaçada.” (eDOC 1, p. 2).
    Requer, portanto, a anulação do ato processual e a revogação da prisão. (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 14).
    As informações foram prestadas. (eDOC 16).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 
    No caso em exame, a autoridade reclamada justificou o uso das algemas nos seguintes termos: 
    “AIJ realizada em 20/10/2021, sendo indeferida a retira das algemas, tendo em vista a parca estrutura de segurança deste Fórum, com reduzido número de policiais, neste momento dois, o diminuto tamanho do recinto, e o número de pessoas partícipes do ato, deferindo a habilitação da vítima como assistente de acusação e designando continuação de AIJ para o dia 17/11/2021, às 15:15h. ” (eDOC 16)
    Devidamente justificada a utilização das algemas -(i)parca estrutura de segurança do Fórum; (ii) reduzido número de policiais no momento da audiência; (iii) o diminuto tamanho do recinto; (iv) o número de pessoas partícipes do ato-, verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade durante a aludida audiência.
    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.
    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 
    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente